Tribunal: TJSP
Processo: 1501825-36.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tráfico e Corrupção ativa – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c.c. art. 333, do CP - Preliminar de RAUL para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento pelo não cumprimento do artigo 212, do Código de Processo Penal – Impossibilidade - Durante a audiência o MM. Magistrado concedeu às partes a oportunidade de questionarem diretamente as pessoas ouvidas naquela solenidade –

Ementa:
Tráfico e Corrupção ativa – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c.c. art. 333, do CP - Preliminar de RAUL para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento pelo não cumprimento do artigo 212, do Código de Processo Penal – Impossibilidade - Durante a audiência o MM. Magistrado concedeu às partes a oportunidade de questionarem diretamente as pessoas ouvidas naquela solenidade – Nada impede que o juiz primeiro formule as suas perguntas aos depoentes ou as intercale entre aquelas apresentadas pelas partes ou, ainda, faça indagações na parte final do depoimento, tal proceder está inserto nos seus poderes de instrução e de presidência da colheita da prova, porquanto poderá ainda indeferir as questões impertinentes, de modo que tal sistemática poderá acarretar no máximo nulidade relativa, exigindo para o seu reconhecimento prova do efetivo prejuízo a quem a alega – O que não ocorreu no caso dos autos – Prejudicial rechaçada - Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e coerentes, bem como indicam o encontro de toda a droga com MARCOS e o oferecimento da motocicleta, pelo corréu RAUL, como forma de evitar a detenção dos réus – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório - Ademais, tais depoimentos somados ao encontro de considerável quantidade e variedade de narcótico, bem como a forma na qual os entorpecentes estavam embalados e a forma pela qual se deu a abordagem policial, sugerem a prática do comércio espúrio – Aliás o réu RAUL, em juízo, confirmou que ouviu a confissão informal de MARCOS, corroborando o testemunho dos policiais e dando, ainda mais, certeza ao decreto condenatório - Incogitável desclassificar a conduta de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas - É certo que a simples apreensão de relevante quantidade de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, a tentativa de fuga e a forma na qual os ilícitos estavam embalados, bem como a narrativa dos policiais indicando a confissão informal de MARCOS, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório – Alegação de atipicidade do crime de corrupção ativa imputado a RAUL – Incogitável – É fato que RAUL tinha conhecimento da existência da droga, pois não haveria outro motivo para ele, como condutor da motocicleta, evadir-se do bloqueio policial senão o conhecimento da posse dos entorpecentes – MARCOS, sob o crivo do contraditório, assegurou que escutou RAUL conversar com os policiais sobre a motocicleta, o que, somado aos depoimentos destes, é prova suficiente para manter a condenação de RAUL pelo crime de corrupção ativa - Condenações mantidas – Incogitável aplicar o redutor para RAUL, conforme requer a defesa, pois sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha, vez que a quantidade e variedade dos narcóticos e o concurso de agentes na prática do delito, tornam evidente a dedicação do acusado às atividades criminosas - Inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado, uma vez, no caso em tela, os acusados não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse de grande quantidade e variedade de narcótico, mantendo nefasto vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal - Pena e regime inalterados – Recursos defensivos improvidos.